Tribunal: STF
Processo: HC 85095
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
PRISÃO - OPORTUNIDADE - PARÂMETROS. Se o acusado respondeu ao
processo em liberdade, há de se fazer fundamentada ordem de prisão
constante do acórdão confirmador da sentença, atentando-se para o
disposto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A
simples determinação de ser expedido o mandado, antes do trânsito em
 julgado do decreto condenatório, conflita com o princípio da
não-culpabilidade previsto no inciso LVII do artigo 5º da
Constituição Federal, ganhando contornos de execução precoce do
título judicial ainda passível de alteração